Tribunal: TJDFT
Processo: 0753557-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753557-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURICIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução (0715173-20.2025.8.07.0020) opostos contra o BANCO INTER S/A. Na origem, a decisão ora recorrida indeferiu o pedido do autor nos seguintes termos: [...] Recebo a emenda substitutiva de ID 254282549. Trata-se de embargos à execução de no 0741343-23.2024.8.07.0001, em trâmite perante este juízo. Associem-se os autos. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A suspensão da execução deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos enumerados no §1o do art. 919 do CPC, quais sejam: a) a existência de requerimento do devedor; b) a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Assentadas tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto não demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, dada a ausência de garantia da execução. Portanto, o feito executivo deve seguir seu curso regular, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da promoção da satisfação do interesse do credor na fase executiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se a parte embargada, por meio de seus advogados, para impugnar os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Traslade-se uma via da presente decisão para os autos associados. [...] (grifos de origem) Inconformado, o embargante interpõe o presente agravo de instrumento, com o devido preparo, requerendo a concessão efeito suspensivo da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos na execução de título extrajudicial. No bojo das suas razões, o agravante argumenta que a decisão agravada é excessivamente gravosa, pois determinou o prosseguimento da execução sem considerar a ausência de bens penhoráveis e os pagamentos já realizados. Afirma que, entre julho de 2021 e julho de 2025, foram descontados em folha e repassados ao banco R$ 323.431,02, enquanto o agravado reconheceu apenas R$ 215.069,06, ignorando R$ 108.361,96. Alega que essa omissão configura excesso de execução, pois o credor pleiteia quantia superior à devida, em violação ao art. 917, § 2o, I, do CPC. Defende que a ausência de garantia do juízo não é requisito absoluto para concessão do efeito suspensivo, podendo ser mitigado diante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave. Invoca precedentes que admitem a suspensão da execução sem garantia quando presentes circunstâncias excepcionais, como vícios substanciais no título e risco de lesão irreparável. Sustenta que os requisitos do art. 300 do CPC estão preenchidos, pois demonstrou probabilidade do direito, diante do erro grosseiro na execução, e perigo de dano, considerando bloqueios, penhoras e restrições que podem comprometer sua subsistência, já afetada por pensão alimentícia de 35% dos rendimentos. Afirma que a paralisação da execução não causa prejuízo ao credor, que continua recebendo valores mensais significativos. Requer, portanto, a concessão liminar de efeito suspensivo para suspender a execução, impedir atos constritivos e resguardar o resultado útil dos embargos. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É relatório. DECISÃO Preliminarmente Do preparo em dobro O recurso foi interposto no dia 02/12/2025 às 18:47:38, e o respectivo comprovante (ID 79110593) de recolhimento do preparo foi gerado às 18:59:07, do mesmo dia, portando, na forma e no prazo legal, conforme preceituam os artigos 1.007 e 1.017, § 1o, ambos do CPC. Todavia, nota-se, ressalvada incorreta leitura, que o agravante realizou o pagamento do preparo no valor de R$ 92,56, ou seja, em dobro, quando o valor correto seria apenas na forma simples, ou seja, R$ 46,28, nada obstante o deságio de apenas 12 minutos entre o ajuizamento e a disponibilização do respectivo comprovante. Embora tenha sido adotada a tabela em vigor (Decreto-Lei no 115/67, que aprovou o Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e do § 2o do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria), nota-se que houve, a priori, ingresso de valor excedente correspondente ao preparo recursal. Com tais considerações, e visando à regularização de eventual incorreção quanto a recolhimento em excesso, assiste ao agravante a faculdade de verificar, caso queira, a possibilidade de solicitar a devolução do valor excedente do preparo ora recolhido, cujo pedido deverá ser formalizado por meio de requerimento feito ao NUCON (e-mail: nucon@tjdft.jus.br), com o preenchimento do respectivo formulário de devolução disponível na página do TJDFT: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/determinacao-judicial-ou-administrativa Do pedido liminar de efeito suspensivo. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento. Cumpre, então, analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do art. 995, parágrafo único, também do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sobreleva registrar que, apesar de ter pleiteado atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela verdadeiro pedido de antecipação de tutela, tal como se infere da narrativa recursal, pois não objetiva apenas sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, alterá-la na essência. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pedido como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade concessão da gratuidade da justiça ao agravante, tanto para a tramitação do processo na origem quanto para o presente recurso. Pois bem. Em sua fundamentação, o douto Juízo a quo destacou que a suspensão da execução está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no §1o do art. 919 do Código de Processo Civil, quais sejam: requerimento do devedor, presença dos requisitos para concessão de tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Após examinar as circunstâncias do caso, concluiu que não se verificam elementos que autorizem a suspensão imediata do feito, diante da ausência de garantia da execução, ressaltando que o prosseguimento da execução atende aos princípios da celeridade processual e da satisfação do interesse do credor na fase executiva. Diante disso, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a intimação da parte embargada, por intermédio de seus advogados, para apresentar impugnação aos embargos no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão, ordenando o traslado da decisão para os autos associados. Nas razões recursais, o pedido liminar visa à alteração da decisão suso mencionada, para que os embargos sejam recebido no efeito suspensivo, sob o argumento de que haverá prejuízo ao embargante. Em que pese o esforço argumentativo, as razões iniciais não merecem prosperar. Explico. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença concomitante de três requisitos: (i) garantia da execução por penhora, depósito ou caução idônea; (ii) demonstração da probabilidade de êxito dos embargos (fumus boni iuris); e (iii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema Repetitivo n. 526 (REsp 1.272.827/PE), segundo o qual a ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza o acolhimento da medida suspensiva. No caso concreto, como bem registrado pelo Juízo de origem, a execução não se encontra garantida, o que, por si só, obsta à concessão da tutela requerida. A ausência de penhora ou qualquer outra forma de caução apta a assegurar o juízo compromete a admissibilidade da medida, sendo esse um requisito objetivo e indispensável. Ademais, não se vislumbra, em cognição sumária, a existência de elementos robustos que evidenciem a probabilidade de êxito das teses deduzidas nos embargos. Por ainda estar na fase incipiente, a demanda não requer maiores divagações. Conforme destacado pelo Juízo de origem, as alegações do embargante, ora agravante, não se mostram, à primeira vista, suficientemente robustas para afastar a higidez do título executivo, tampouco autorizam, por si sós, a suspensão da execução. Em caso análogo ao presente, já me manifestei no seguinte sentido: [...] 3. O art. 919, §1o, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença cumulativa de três requisitos: garantia do juízo, demonstração da probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação. 4. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo no 526 (REsp 1.272.827/PE), a ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza o acolhimento da medida suspensiva. 5. No caso concreto, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução idônea, o que, por si só, impede a concessão do efeito suspensivo, tratando-se de requisito objetivo e indispensável. 6. Não há demonstração suficiente da probabilidade do direito, uma vez que as alegações de abusividade contratual, excesso de execução e ilegitimidade passiva demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária exigida nesta fase. 7. O suposto risco de dano irreparável não está suficientemente comprovado, pois a agravante apenas menciona genericamente o comprometimento de suas atividades empresariais e folha de pagamento, sem apresentar prova mínima da iminência de constrição de ativos essenciais. 8. A concessão da medida pleiteada implicaria inversão da lógica do processo executivo, conferindo indevidamente à parte executada prerrogativa não amparada em requisitos legais ou segurança jurídica mínima. [...] 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige cumulativamente a garantia do juízo e a demonstração dos requisitos da tutela provisória. 2. A ausência de penhora, depósito ou caução idônea impede, por si só, o acolhimento do pedido de suspensão da execução. 3. Alegações genéricas de risco à atividade empresarial, desacompanhadas de prova mínima, não configuram periculum in mora suficiente para concessão de efeito suspensivo. [...] (Acórdão 2040378, 0725166-50.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.) (grifo nosso) Além disso, em consulta aos autos de origem, percebe-se que, desde o ajuizamento dos embargos à execução, o ora agravante não tem atendido a contendo os comandos judiciais no sentido de promover satisfatoriamente a emenda à inicial, de modo a veicular pedido claro e objetivo que viabilize o contraditório, razão por que foi instado por vezes ao conserto da peça vestibular. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que os fundamentos apresentados pelo agravante não são de todo relevantes, deixando de preencher os requisitos legais previstos nos artigos 300, ‘caput’, 995 e 1.109, I, do CPC, não se vislumbrando, assim, a probabilidade do direito diante da sua frágil narrativa, a despeito dos documentos juntados aos autos, razão pela qual o desacolhimento do pedido liminar é medida que se impõe. Nesse contexto, torna-se prescindível a análise do requisito da demora, uma vez que se trata de elemento de natureza cumulativa. Posto isso, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator